Tribunal: TJDFT
Processo: 0709119-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0709119-78.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRIGOESTRELA S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O impetrante/apelante, Frigoestrela S.A., suscita em seu apelo (ID 64168244) a inconstitucionalidade do Decreto Distrital 18.955/97 (Regulamenta o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação), por suposta ofensa ao art. 155, parágrafo 2o, inciso XII, alínea “c”, e ao art. 146, III, “b”, ambos da Constituição Federal. Ante o exposto, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação quanto a eventual instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade (CPC/2015 948), em observância à cláusula de reserva de plenário (CF/88 97). Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator